Tribunal: TJSP
Processo: 1114886-54.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTÍCIA DE QUE A GUIA DARE FOI APRESENTADA. INFORMAÇÃO QUE CHEGOU AOS AUTOS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO QUE DECLAROU DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CARACTERIZADO, A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO. A ré embargante recolheu o preparo recursal, mas a guia DARE só chegou aos autos em momento posterior à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTÍCIA DE QUE A GUIA DARE FOI APRESENTADA. INFORMAÇÃO QUE CHEGOU AOS AUTOS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO QUE DECLAROU DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CARACTERIZADO, A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO. A ré embargante recolheu o preparo recursal, mas a guia DARE só chegou aos autos em momento posterior à realização do julgamento. Assim, houve equívoco na declaração de deserção, de onde advém o acolhimento dos embargos para a finalidade de se alterar o resultado, possibilitando o conhecimento do recurso na forma regular.

LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ADMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Instadas as partes à especificação das provas pretendidas, a demandada quedou-se inerte, o que gerou preclusão, afastando qualquer possibilidade de falar em cerceamento de defesa.

LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. COBRANÇA REFERENTE A EQUIPAMENTOS NÃO RESTITUÍDOS OU AVARIADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE QUE OS EQUIPAMENTOS LOCADOS FORAM DEVOLVIDOS. NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE TODOS OS BENS FORAM RESTITUÍDOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NOTADAMENTE PORQUE NÃO ESTÃO ASSINADAS PELO RECEBEDOR. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não havendo suficiente demonstração de que os equipamentos foram restituídos, impossível se apresenta o acolhimento dos embargos monitórios. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, considerando o resultado deste julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 12% sobre o valor atualizado da condenação.